Tribunal: TJSP
Processo: 2289105-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Instauração de fase de cumprimento de sentença para execução dos alimentos conferidos em tutela liminar, confirmada pela sentença, devidos de fevereiro a agosto de 2020. Impugnação do executado. Rejeição. Irresignação. Acolhida imperativa.
II. Sentença que restou reformada pelo acórdão que julgou improcedente a demanda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Instauração de fase de cumprimento de sentença para execução dos alimentos conferidos em tutela liminar, confirmada pela sentença, devidos de fevereiro a agosto de 2020. Impugnação do executado. Rejeição. Irresignação. Acolhida imperativa.
II. Sentença que restou reformada pelo acórdão que julgou improcedente a demanda originária, sob o fundamento de que a exequente teria alcançado a maioridade civil. Eficácia da sentença que retroage à citação do réu, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos. Entendimento sedimentado na Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Citação do alimentante, ocorrida em fevereiro de 2020, que resulta na inexigibilidade do débito alimentar. Exequente que não possui título executivo hábil a fundamentar o incidente de cumprimento de sentença.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.